Tribunal: TJSP
Processo: 0017920-69.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Recurso do Ministério Público contra decisão que deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico. Necessidade. Observância da Lei 14843/2024. Precedentes. Recurso provido.